Tribunal: STF
Processo: Rcl 71952
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI N. 3.395 E DO TEMA N. 43 DE RG. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Criciúma, contra decisão proferida pela 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo n. 0000733-34.2023.5.12.0055/SC, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395 e no Tema n. 43 de Repercussão Geral.



    Alega o autor na inicial que a demanda de origem refere-se à ação trabalhista em que se alega “direitos supostamente derivados de vínculo empregatício mantido por 12 anos. Contudo, a relação jurídica discutida não se caracteriza como celetista, mas sim como de natureza jurídico-administrativa, visto que a reclamante ocupava um vínculo regido por normas estatutárias, o que torna a Justiça Comum competente para julgar a demanda” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirma o reclamante que “o TRT reconheceu sua competência para julgar a demanda de Francieli Spíndola Silva, que ocupava um cargo em comissão, sob o fundamento de que a relação jurídica era celetista e, portanto, deveria ser julgada pela Justiça do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz a parte autora que “a reclamante foi admitida pelo regime legal estatutário que possui natureza jurídico administrativa e é o único regime jurídico vigente aplicável aos servidores do Município de Criciúma desde o advento da Lei Complementar nº 6 de 30 de 1994, com previsão legal na Lei nº 12 de 20 de dezembro de 1999” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Dispõe a Lei Complementar Municipal n. 6/1994:



    Art. 1º Esta Lei Complementar institui o ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, sob o Regime Jurídico Único Estatutário.



    Art. 2º Para efeito desta Lei Complementar, servidor é pessoa legalmente investida em cargo público.



    Art. 3º Cargo Público é a designação do conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um servidor identificando-se pela característica de criação por Lei, com denominação e lotação próprias e pagamento pelos cofres públicos do Município.



    Parágrafo Único. Os cargos podem ser de provimento efetivo ou em comissão, e constituirão os quadros de Lotação do Poder Executivo, Poder Legislativo, Fundações Públicas e Autarquias Instituídas pelo Município de Criciúma, todos regidos por esta Lei Complementar.



    A Lei Municipal n. 12/1999 estabelece que:



    Art. 1º Esta Lei Complementar institui o ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, sob o Regime Jurídico Estatutário.



    Parágrafo Único. O Município de Criciúma poderá contratar pessoal sob regime diferenciado, em caráter precário e temporário desde que seja cumprido as normas de flexibilização prevista na Constituição Federal.” 



    Argumenta a parte autora que “é evidente que o regime jurídico único dos servidores públicos [do] Município de Criciúma é o legal estatutário desde o advento da Lei Complementar Municipal nº 6 de 30 de 1994, não sendo constitucionalmente e legalmente possível a contratação da servidora pelo regime contratual celetista, uma vez que fora admitida em 6/11/2011, já na vigência do Regime Jurídico Único Estatutário no Município de Criciúma” (fl. 3, e-doc. 1). 



    O acórdão reclamado, entretanto, decidiu pela competência da Justiça Especializada nos seguintes termos (e-doc.7):



    “No caso, restou comprovado ter sido a reclamante admitida pelo regime celetista para exercer cargo em comissão, por prazo indeterminado, havendo, inclusive, anotação da CTPS (fl. 83). 



    Já decidi, em outros processos, pela incompetência absoluta desta Especializada nas ações envolvendo a administração pública e detentores de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração (art. 37, inc. II, da CF/88), caso dos autos, considerando a subsunção dessa situação à hipótese contemplada na ADI nº 3.395-MC/DF do STF. 



    Contudo, a jurisprudência do TST quanto ao tema, é de que a competência para análise e julgamento do feito - nessas situações - é da Justiça do Trabalho (...).



    Portanto, ainda que compartilhe com a tese acolhida na sentença, adoto - por questões de segurança jurídica e política judiciária - o entendimento do TST quanto ao tema, o que implica no reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho e, consequentemente, na reforma da sentença. 



    Dessa forma, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o feito, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para instrução e julgamento da demanda.”.



    Sustenta o reclamante que “o acórdão reclamado apenas considerou uma anotação da carteira da CTPS para afirmar que restou comprovada a admissão da servidora pelo regime celetista, sem considerar os argumentos de que no Município de Criciúma vigora o regime jurídico único estatutário. Sucede que a anotação tinha cunho previdenciário e não trabalhista” e que “na própria anotação na CTPS há esse esclarecimento de que a anotação se dá para fins previdenciários e não trabalhistas” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a anotação na CTPS se deu exclusivamente para fins previdenciários, para que o Município recolhesse na fonte as contribuições previdenciárias ao INSS, tendo em vista a condição de segurado obrigatório do RGPS e não do Regime Próprio de Previdência Social, que é exclusivo dos servidores públicos detentores de cargo efetivo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Reforça que “o vínculo jurídico-administrativo que se estabeleceu entre a reclamante e o Município de Criciúma deve ser obrigatoriamente analisado pela Justiça Comum, não cabendo à Justiça do Trabalho qualquer intervenção. A decisão proferida pelo TRT-12ª Região, ao desrespeitar tal orientação, ofende diretamente a autoridade dos julgados do STF” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requereu a reclamante medida liminar para suspender o curso do processo originário, e no mérito, pede a cassação da decisão reclamada. 



 Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Nesta oportunidade, dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 573.202 (Tema n. 43 RG) e à ADI n. 3.395.



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão da Justiça do Trabalho, na qual se reconheceu ser aquela Especializada competente para processar e julgar demanda ajuizada por servidor público ocupante de cargo em comissão em face de Município, teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 573.202 (Tema n. 43 RG) e na ADI n. 3.395.



    Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    O Recurso Extraordinário n. 573.202, Tema n. 43 de repercussão geral fixou tema no sentido de que,



     1. Compete à Justiça comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Federal de 1988, com fundamento no artigo 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional 1/1969.



    O Supremo Tribunal Federal, como já destacado, ao apreciar a ADI n. 3.395, declarou que, a interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcançar as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Todavia, na espécie, a decisão apontada como reclamada, desconsiderou o decidido por esta Corte no paradigma alegado. 



    Verifica-se, a partir de todo o exposto, que há de ser afastada toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição da República, que inclua no âmbito de competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, incluindo-se o vínculo oriundo de relação estatutária ou jurídico-administrativa, com a abrangência inclusive sobre aquelas que questionam a eventual legalidade desse vínculo. 



    Dessa maneira já decidiu o Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. Na presente hipótese, a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum. 3. A adoção como regra material para fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública. 4. Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos. 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 50628 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 8.2.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14.3.2022 PUBLIC 15.3.2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl n. 55078 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 5.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 13.12.2022 PUBLIC 14.12.2022)



    O processo originário diz respeito à pretensão acerca de pagamento de diferenças salariais em relação ao piso, pedido de equiparação salarial, FGTS e verbas rescisórias. Tal situação não descaracteriza, portanto, a competência da Justiça Comum, mesmo que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23.4.2014). A este propósito, ressalvo meu ponto de vista em sentido contrário.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum Estadual, consoante entendimento firmado na ADI n. 3.395.



    Determino, que, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e se dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente